Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728431-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME, JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO EMBARGADO: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO, INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Janaína da Silva Souza de Azevedo (ID no 23948556) e pelo INEB - Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME (ID no 24171004) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno; conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 23806405). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO